Tribunal: TJES
Processo: 5027278-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027278-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS ALVARENGA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027278-73.2022.8.08.0048

RECTE.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDO.: RAFAEL DOS SANTOS ALVARENGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTES. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

O autor alega, em síntese, ter adquirido passagens para Campos dos Goytacazes/RJ, saindo de Vitória/ES, contudo, após chegar com antecedência de 01h30 para o embarque e esperar por aproximadamente 03 horas no local, constatou que nenhum veículo chegou para que o autor realizasse a viagem, motivo pelo qual, diante do atraso e de compromissos no dia seguinte, buscou a rodoviária mais próxima, comprando novas passagens. Por tais fatos, pleiteia reparação moral.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 5321085) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5321029), pugna preliminarmente pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam; e, no mérito, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não possui responsabilidade sob o fato pois o atraso no transporte se deu em razão de terceiro, além de ser inexistente o dano moral alegado, pleiteando, alternativamente, a redução do valor, por entender excessivo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5321024) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$75,00 (setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual os autores contrataram a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que o autor contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço parceiro aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com os demais integrantes, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Também é evidente que esta circunstância causou dano ao consumidor, que precisou esperar por mais de 03 horas, no local indicado para embarque, a chegada do transporte contratado, sem sucesso, e ainda comprar novas passagens para poder chegar ao seu destino final, circunstâncias estas que certamente ultrapassam o mero aborrecimento. Mesmo que o dano material tenha sido reparado, a angústia e o sofrimento com o ocorrido não o foram, razão pela qual devida a indenização extrapatrimonial.

A telemetria (telas sistêmicas) apresentada pela recorrente para demonstrar que o autor não comparecera ao local de embarque no horário indicado não comprova o fato, eis que apesar de admissível a produção da indicada prova, a mesma carece de elementos que a corroborem, haja vista que produzidas unilateralmente dos sistemas da recorrente, e, por isso, passíveis de manipulação.

Pior, a própria recorrente confirma em mensagem passada ao autor, através de seu aplicativo, que o motorista não seguiu as instruções de embarque da empresa, haja vista que o recorrido entrou em contato com a empresa em razão do ônibus não ter comparecido ao local de embarque, sendo nítida a veracidade da versão apresentada pelo recorrido.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)